Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706701-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Anna Magdalena Costa Santana (Id. 69140104), representada pela curadora, contra a r. decisão Id. 225251273, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702787-54.2021.8.07.0001, movido pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “A executada Anna Magdalena Santana Severo apresentou impugnação à penhora, petição ID 222008315, alegando que o bloqueio via SISBAJUD, ID 198643423, recaiu sobre valores de sua conta bancária, na qual os únicos créditos são provenientes de seu salário, o que atrai a proteção da impenhorabilidade absoluta da verba, constante no art. 833 do CPC. Acrescenta não possuir renda vultosa, recebendo apenas pensão por morte no valor de R$1.671,19 (mil seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos), estando interditada judicialmente (processo no 0719689 25.2021.8.07.0020) e possuindo altos gastos com tratamentos médicos. Em razão disso, requereu o desbloqueio do valor penhorado. Juntou extrato bancário de 222008325, bem como prestação de contas de ID 223463217. Oportunizada, a parte exequente se manifestou no ID 223327747. É a síntese. Decido. Inicialmente, registro que a razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada. Dessa forma, a norma inserta no art. 833, inciso X, do CPC visa tão-somente evitar que o pagamento do crédito torne inviável a subsistência por parte do devedor. Contudo, não restou comprovado que a verba penhorada é proveniente unicamente do seu salário, inviabilizando sua subsistência, especialmente porque proveniente de conta bancária de movimentação aparentemente secundária. Em razão disso, rejeito a impugnação à penhora do ID 222008315 e mantenho a penhora da quantia de R$ 150,65 constrita nas contas do executado, ID 198643424, uma vez que não veio acompanhada de suficientes extratos bancários para demonstrar que a constrição incidiu sobre verba salarial. E somente o extrato de ID 222008325 não prova, por si só, a ilegalidade da penhora do crédito. Isso porque a impenhorabilidade é sobre a verba, não sobre a conta bancária. Após a preclusão desta decisão, libere-se a quantia penhorada em favor do credor, que deverá informar seus dados bancários para viabilidade da medida. Ademais, preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, indicando bens dos executados passíveis de penhora e apresentando demonstrativo atualizado do débito remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Sustenta a Agravante, em síntese, que o valor penhorado (R$ 150,65) é irrisório se comparado com dívida de R$ 186.283,72, enquadrando-se na hipótese de vedação à penhora do art. 836 do Código de Processo Civil. Invoca a interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça aos valores de até 40 salários mínimos depositados ou não em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. Requer o imediato desbloqueio da quantia, sob pena de risco ao sustento da Agravada, que é hipossuficiente e recebe benefício do INSS. Sem preparo, por estar patrocinada pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que considero presentes no caso concreto. Segundo o art. 836 do CPC, “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. No caso em exame, as quantias constritas não alcançam sequer 0,1% do valor da dívida em execução e certamente serão absorvidos pelas custas da execução. Deve-se ressaltar, ainda, que o art. 836 do CPC se ancora no princípio da utilidade da execução, que informa que o processo deve ser útil ao credor, e não apenas meio de punir ou sacrificar o devedor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. CONFIGURADO. DESBLOQUEIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 2. Dessa forma, a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que corresponde a pouco mais de 1% (um por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional. 3. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da intimação para fase de Cumprimento de Sentença. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1354206, 07061582920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTIA ÍNFIMA BLOQUEADA. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Em que pesa a tendência de mitigação do art. 833, inciso IV, §2o do CPC, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. No caso concreto, a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor recebido pelo devedor não é de grande monta, refletindo inclusive no valor efetivamente penhorado em sua conta, que se revela insignificante diante da dívida cobrada. 3. Um percentual razoável de penhora no salário do executado significaria cerca de 20 anos de descontos, apenas dividindo o valor atualmente apresentado, sem levar em conta atualização, multa, juros. Caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida. 4. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. De tal forma, uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1149903, 07218775620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE LEILÃO EM HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. VALOR IRRISÓRIO FRENTE AO DÉBITO. DIFÍCIL NEGOCIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode olvidar que a execução é promovida no interesse do credor, cabendo ao juiz, após ponderar as condições jurídicas e econômicas do bem penhorado, julgar válida a sua constrição ou indeferir o pedido de leilão em hasta pública, sobretudo quando se tratar de bem imóvel que, além de representar valor ínfimo frente ao débito exequendo, não parece ser de fácil negociação no mercado imobiliário, conforme atestado por oficial avaliador. Inteligência do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1137635, 07139962820188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no PJe: 21/11/2018) Assim, ausente a utilidade da medida postulada, deve ser acolhida a impugnação à penhora. Por fim, destaco que a Agravante recebe benefício previdenciário no valor mensal de R$ 1.671,19 (Id. 222008327), o que reforça a impenhorabilidade do valor bloqueado. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso e autorizo o imediato levantamento do valor bloqueado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora